Tribunal: TJES
Processo: 5000659-46.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000659-46.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA HELENA RIBEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VALIDADA POR DOCUMENTOS E ASSINATURA ELETRÔNICA. GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL. RECEBIMENTO DOS VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou à devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em favor da autora.

2.A instituição recorrente sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de ilícito, requerendo a reforma da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrada a invalidade do contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora, com consequente dever de restituição de valores e de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A aplicação do CDC é cabível, mas não se justificou a inversão do ônus da prova, ausentes verossimilhança e hipossuficiência.

5.O banco apresentou contrato assinado eletronicamente, comprovante de transferência para conta de titularidade da autora, além de dados coincidentes, autenticação por telefone informado pela própria autora e geolocalização compatível.

6.A autora recebeu o valor contratado em conta de sua titularidade, afastando a tese de fraude.

7. O pedido da parte autora decorre, claramente, de arrependimento posterior, que não caracteriza falha na prestação do serviço.

8.Inexistindo vício de consentimento ou ilicitude na contratação, afasta-se o dever de indenizar e de restituir em dobro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de contrato eletrônico válido, com assinatura autenticada e comprovante de transferência para conta da parte autora, afasta a alegação de fraude em empréstimo consignado. 2. O uso dos valores recebidos caracteriza anuência da contratante, inexistindo falha na prestação do serviço ou dever de indenizar.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000659-46.2024.8.08.0013

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MARIA HELENA RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VALIDADA POR DOCUMENTOS E ASSINATURA ELETRÔNICA. GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL. RECEBIMENTO DOS VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou à devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em favor da autora.

2.A instituição recorrente sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de ilícito, requerendo a reforma da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrada a invalidade do contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora, com consequente dever de restituição de valores e de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A aplicação do CDC é cabível, mas não se justificou a inversão do ônus da prova, ausentes verossimilhança e hipossuficiência.

5.O banco apresentou contrato assinado eletronicamente, comprovante de transferência para conta de titularidade da autora, além de dados coincidentes, autenticação por telefone informado pela própria autora e geolocalização compatível.

6.A autora recebeu o valor contratado em conta de sua titularidade, afastando a tese de fraude.

7. O pedido da parte autora decorre, claramente, de arrependimento posterior, que não caracteriza falha na prestação do serviço.

8.Inexistindo vício de consentimento ou ilicitude na contratação, afasta-se o dever de indenizar e de restituir em dobro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de contrato eletrônico válido, com assinatura autenticada e comprovante de transferência para conta da parte autora, afasta a alegação de fraude em empréstimo consignado. 2. O uso dos valores recebidos caracteriza anuência da contratante, inexistindo falha na prestação do serviço ou dever de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação
de Obrigação de Fazer
ajuizada por
MARIA HELENA RIBEIRO
em face de
BANCO PAN S.A
. Narra a parte autora, em síntese, que o banco requerido formalizou um contrato de empréstimo em seu nome sem a sua anuência, com início em junho de 2020. Por essa razão, requer o cancelamento do empréstimo consignado, a restituição dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 12958484), a ré arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a validade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 12958505), com o seguinte dispositivo:

De outra sorte, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, para declarar a inexistência da relação jurídica referente contrato nº 357217656-2, além de condenar o demandado a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$ 6.456,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), em dobro, totalizando a quantia de R$ 12.912,00 (doze mil, novecentos e doze reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos.

Condeno, ainda, o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12958508). Em suas razões, reiterou a regularidade da contratação e a inexistência do dever de indenizar. Pugnou pela reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes, requereu autorização para compensação de valores. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório, bem como o afastamento da devolução em dobro dos valores.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 12958513).

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovantes nos IDs 12958509 e 12958510.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95), por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, é caso de
reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial
.

A questão central a ser dirimida é a validade do contrato de empréstimo consignado e a configuração de eventuais danos materiais e morais decorrentes dessa prática.

Inicialmente, destaca-se que, ainda que alegue a inexistência de vínculo contratual, é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a autora se enquadra no conceito de consumidora por equiparação.

Todavia, não se mostra cabível a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, porquanto não demonstrados os requisitos legais, verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, notadamente diante da contradição entre a narrativa inicial e a documentação apresentada.

A instituição financeira juntou aos autos o instrumento contratual (ID 12958486) e o comprovante de transferência dos valores para conta de titularidade da autora (ID 12958488). Os dados constantes do contrato coincidem com os informados na inicial.

Chamo atenção para o fato de que a geolocalização da assinatura eletrônica corresponde ao endereço da autora.

Além disso, o número de telefone utilizado para autenticação da assinatura digital (ID 12958486, pág. 02) é o mesmo informado na petição de requerimento de nomeação de advogado dativo — (28) 99956-4115 (ID 12958152).

Ademais, observa-se que os documentos apresentados pelo banco são os mesmos acostados pela autora na petição inicial, constando, inclusive, assinatura por biometria facial compatível com a da demandante. Ressalte-se, ainda, que a própria autora não nega ter recebido os valores objeto do contrato.

Embora a autora pleiteie o cancelamento do contrato por suposta fraude, a análise do conjunto probatório e de suas próprias ações aponta para um arrependimento posterior, e não para a ausência de contratação.

Para a devolução do valor e a quitação do saldo devedor, a autora poderia se valer das próprias cláusulas contratuais que preveem a amortização ou liquidação antecipada, assumindo, naturalmente, os encargos incidentes. O que se verifica, a meu sentir, é a intenção da autora de rescindir unilateralmente o contrato, sem qualquer ônus.

Diante desse conjunto probatório, não se verifica falha na prestação do serviço, tampouco ato ilícito praticado pela instituição requerida. Ao contrário, os elementos dos autos demonstram que a autora anuiu com a contratação e usufruiu do crédito, inexistindo indícios de fraude, erro ou má-fé por parte do banco.

Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)